Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-05.2025.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000290-05.2025.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERICA DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 055.475.831-89 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 035.243.781-29 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA LIDIA ULIANA DE SOUZA - CPF: 011.404.951-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000290-05.2025.8.11.0013

EMBARGANTE: ERICA DE PAULA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação para absolver a acusada do crime de fraude processual e redimensionar a pena do tráfico, mantendo, contudo, o regime fechado e afastando a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acordão é omisso quanto à incidência do tráfico privilegiado e ao regime de cumprimento da pena, prequestionando a matéria para interposição de eventual recurso especial.

III. Razões de decidir

3.

Inexiste omissão no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada o regime prisional e o afastamento do tráfico privilegiado.

4.

A escolha do regime fechado foi justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga), entendimento que encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A negativa da minorante foi lastreada no vínculo da ré com organização criminosa, evidenciado por provas colhidas nos autos.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgado.

7.

Para fins de prequestionamento, é indispensável a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de vícios no acórdão (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) inviabiliza os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento. 2. A simples insatisfação com o julgado não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 65, III, "d"; Lei no 11.343/2006, arts. 33, § 4o, 40, VI e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.028.904/SC, Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no HC 965.067/MA, Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 26/2/2025; TJMT, N.U 1001769-37.2024.8.11.0023, j. 26/09/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000290-05.2025.8.11.0013

EMBARGANTE: ERICA DE PAULA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Erica de Paula Oliveira, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente seu recurso de apelação,
“para absolvê-la do crime tipificado no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, ajustar a fração de aumento na primeira e na terceira fase da dosimetria para 1/6 (um sexto) cada, assim como reconhecer a atenuante da confissão em seu favor (CP, art. 65, III, d), ficando sua pena definitiva redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
” (Id. 324831360 - pág. 1-14).

Em suas razões, assevera que : 1) “
no entender da embargante, há vício de omissão, o que identifica a embargabilidade do decisório em questão, conforme prescreve o art. 620, caput, do Código de Processo Penal
”; 2) “
a insatisfação da defesa é no que tange à manutenção da regime fechado para cumprimento da pena, uma vez que [a] pena aplicada, qual seja, em 05 anos de reclusão, é cabível o regime inicial semiaberto”;
3)
“já em relação à minorante prevista no artigo 33, § 4°, da lei n° 11.343/06, sua finalidade é permitir ao julgador flexibilizar a aplicação da pena. No caso em tela, o acusado se enquadra nos requisitos previstos no artigo 33, § 4°, da lei n° 11.343/06, portanto, merece ser agraciado com a diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, ou numa fração superior a 1/6
”; 4) “
para que haja apreciação de recurso especial, mister se faz o prequestionamento da questão federal”

(Id. 325030853 - pág. 1-11).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos (Id. 336610365 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000290-05.2025.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL. CONFISSÃO RECONHECIDA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, CONFIGURADA. FRAÇÃO AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a recorrente à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e 1.350 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e à pena de 6 meses de detenção e 20 dias-multa por fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a destruição do aparelho celular configura o crime de fraude processual; (ii) a pena-base foi exasperada com fundamento idôneo e se o aumento é proporcional; (iii) é cabível a atenuante da confissão; (iv) é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 é aplicável; (vi) a pena de multa fixada pode ser revista em razão da hipossuficiência da ré.

III. Razões de decidir

A destruição do celular, sem artifício ou intuito de induzir o juízo em erro, não configura o crime de fraude processual, impondo-se a absolvição quanto a esse delito.

Conforme previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de drogas justificam o incremento da pena-base
.

A confissão, ainda que qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua a pena.

O envolvimento com organização criminosa e o contexto da apreensão das drogas afastam o tráfico privilegiado
.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 incide quando demonstrada a participação de adolescentes na empreitada criminosa, na fração mínima de 1/6.

A condenação na pena de multa deriva de imposição legal e deve observar o sistema trifásico. Eventuais alegações de hipossuficiência devem ser examinadas na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A destruição de aparelho celular no momento da prisão, sem inovação artificiosa destinada a enganar o juízo ou perito, não configura fraude processual (CP, art. 347). 2. A
exasperação da pena pela quantidade e natureza da droga apreendida deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo razoável a fração de 1/6
. 3.A confissão qualificada atrai a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal 4.
Envolvimento/ligação com facção criminosa obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado
. 5.A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 incide com a simples participação de adolescente no tráfico, sendo cabível o aumento na fração mínima quando não existem fatores que recomendam patamar diverso
.

No que tange ao tráfico privilegiado, o julgado expôs os fundamentos que ensejaram o afastamento da benesse,
verbis:

Quanto ao tráfico privilegiado, foi negado a ela nos seguintes termos:

Quanto ao cabimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), resta obstado diante da exigência de não dedicar-se à atividades criminosas, haja vista que a elevada quantia de entorpecente e o envolvimento com facção criminosa afastam a benesse. [...] (Id. 304101914 - pág. 17).

In casu, a natureza e a quantidade de drogas foram utilizadas na primeira fase, sendo, portanto, vedado invocá-las novamente para negar o redutor. Confira-se:

[...] A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser valoradas em apenas uma das fases da dosimetria da pena, evitando a dupla punição pelo mesmo fato. [...] No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença na parte em que usou a quantidade de drogas para majorar a pena-base e encampou a tese ministerial de afastamento da minorante do tráfico privilegiado também com base no quantitativo, configurando bis in idem e contrariando a jurisprudência do STJ. [...] (STJ, REsp n. 2.028.904/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

[...] Na esteira da jurisprudência desta Corte, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. [...] (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Contudo, as provas angariadas expõem o envolvimento/ligação da recorrente com facção criminosa.

O IPC Rodrigo de Oliveira Mendonça assegurou que os entorpecentes apreendidos na residência dela estavam embalados e etiquetados, revelando que eram destinados para conhecidos membros do Comando Vermelho que atuam no tráfico de drogas na cidade.

Como amplamente reconhecido, a quebra do celular no momento do flagrante constitui conduta comumente adotada por membros e simpatizantes da facção.

Além do mais, a ré admitiu que seu marido – que está preso – é faccionado e que os entorpecentes armazenados por ela pertenciam a outro membro do grupo criminoso
.

Em razão de todas essas circunstâncias, o reconhecimento do privilégio é descabido
:

[...] O redutor do tráfico privilegiado foi corretamente afastado diante da habitualidade delitiva evidenciada pela variedade de drogas, petrechos para a mercancia e vinculação com organização criminosa, ainda que não formalmente comprovada a filiação. [...] (TJ/MT, N.U 1001769-37.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DEALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

[...] É inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 quando comprovado o envolvimento do agente com organização criminosa, conforme admitido pelo próprio réu em seu interrogatório. (TJ/MT, N.U 0005523-47.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) [...]
(Id. 324831360 - pág. 8-9).

A imposição do regime fechado restou justificada nos seguintes termos:

A presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga) justifica a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena
:

[...] "Circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam regime prisional mais gravoso e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 965.067/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

[...] Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante, é mais adequada a fixação do regime mais gravoso sequente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 881.739/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Como se vê, os pontos indicados como omissos foram apreciados, sendo certo que a conclusão exposta no julgado ampara-se em motivação clara e coerente, que encontra-se em sintonia com a jurisprudência predominante sobre os temas, de modo que vicio alardeado não existe.

Na verdade, o que se observa no caso é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

No entanto, olvida-se que os embargos – enquanto recurso de integração –, não se presta a tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável sua utilização como instrumento de simples irresignação ou de rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de modificá-la. [...] (
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso que, como se viu, não ocorre no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Erica de Paula Oliveira
, mantendo na íntegra o acordão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025